Tribunal: TJMT
Processo: 1043085-62.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043085-62.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem, Indenização por Dano Material, Transporte Aéreo, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ SILVA DE ANDRADE - CPF: 935.852.091-49 (RECORRIDO), WALDEMAR ALVES LOPES - CPF: 489.277.671-87 (ADVOGADO), ETIANE CRISTINE FERNANDES DA SILVA ANDRADE - CPF: 918.134.921-15 (RECORRIDO), ANA LUISA FERNANDES ANDRADE - CPF: 077.063.391-90 (RECORRIDO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO QUE GEROU PERDA DE CONEXÃO E CHEGADA COM ATRASO SUPERIOR A SETE HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO DEMONSTRADA (FORTUITO INTERNO). DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA EM RAZÃO DO ATRASO SIGNIFICATIVO E DO TRANSTORNO A FAMÍLIA COM CRIANÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que, em ação de indenização por danos morais e materiais, condenou a companhia aérea ao ressarcimento de despesas no valor de R$ 502,25 e ao pagamento de R$ 4.000,00 de indenização por dano moral a cada um dos três autores, em razão de atraso inicial que ocasionou perda de conexão, reacomodação em voo de outra companhia apenas na madrugada seguinte e atraso final superior a sete horas, bem como ausência de assistência material adequada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o atraso e seus reflexos configuram falha na prestação do serviço sujeita à responsabilidade objetiva do fornecedor; (
ii
) estabelecer se a alegada causa excludente (problemas/
infrastrutura
aeroportuária) afasta a responsabilidade; e (
iii
) aferir a existência de dano moral e a adequação do quantum indenizatório fixado
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação de transporte aéreo integra a seara consumerista, aplicando-se o regime de responsabilidade objetiva do art. 14 do CDC ao fornecedor de serviço de transporte.

Alegações genéricas sobre “problemas operacionais” ou infraestrutura aeroportuária não constituem excludente de responsabilidade sem prova documental apta a demonstrar evento externo, extraordinário e inevitável; eventos previsíveis à atividade aérea caracterizam, em regra, fortuito interno e integram o risco do negócio.

O atraso inicial, ainda que breve, desencadeou cadeia de consequências — perda de conexão, pernoite e demora superior a sete horas — que configuram falha na execução do contrato, mantendo o nexo causal entre a conduta da transportadora e os prejuízos dos passageiros.

O atraso relevante e os transtornos suportados pela família, em especial por envolver crianças e ausência de assistência material adequada, extrapolam o mero dissabor cotidiano, configurando dano moral in
re

ipsa
.

Os comprovantes de despesas apresentados demonstram o dano material suportado, impondo a reparação integral do montante arbitrado.

O valor fixado a título de dano moral observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, atendendo às finalidades compensatória e pedagógica da indenização, não configurando enriquecimento sem causa

.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1.
O contrato de transporte aéreo integra a proteção do Código de Defesa do Consumidor, sujeitando o transportador à responsabilidade objetiva por falha na prestação do serviço.
2.
A alegação genérica de “problemas operacionais” não afasta a responsabilidade do transportador na ausência de prova robusta de evento externo, extraordinário e inevitável; problemas previsíveis à atividade configuram fortuito interno.
3.
A ocorrência de atraso prolongado, com perda de conexão, reacomodação tardia e insuficiente assistência material, especialmente quando afeta família com crianças, configura dano moral in
re

ipsa
.
4.
Danos materiais comprovados devem ser integralmente ressarcidos, e o quantum da indenização por dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e sua função pedagógica.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CC,
arts
. 186, 927 e 393; Lei n.o 9.099/1995, art.
55.
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por GOL LINHAS AÉREAS S.A., doravante Recorrente, em face da sentença proferida pelo 6o Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT (ID 323555873), que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por ANA LUISA FERNANDES ANDRADE, ETIANE CRISTINE FERNANDES DA SILVA ANDRADE e ANDRE LUIZ SILVA DE ANDRADE, doravante Recorridos.

Narram os autores, na petição inicial (ID 323555383), que adquiriram cinco passagens aéreas da Recorrente para o trecho Recife/PE – Cuiabá/MT, com conexão em Guarulhos/SP, para o dia 10 de dezembro de 2024. Aduzem que o primeiro voo (G3 1621), com partida prevista para as 18h00, sofreu um atraso de aproximadamente 40 minutos, o que ocasionou a perda do voo de conexão (G3 1424), que partiria de Guarulhos/SP às 21h50 com destino a Cuiabá/MT. Em razão do ocorrido, foram realocados em um voo de outra companhia aérea (Azul), que partiu somente às 05h15 do dia 11 de dezembro de 2024, chegando ao
destino final
às 07h16, totalizando um atraso superior a sete horas em relação ao horário originalmente contratado. Sustentam, ainda, que não receberam assistência material adequada e tiveram que arcar com despesas adicionais relativas à alimentação e ao despacho de bagagens no novo voo, no montante de R$ 502,25. Pleitearam, assim, a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais e por danos morais no valor de R$ 10.000,00 para cada passageiro.

Em contestação (ID 323555870), a companhia aérea defendeu, em suma, a ausência de ato ilícito, argumentando que o atraso inicial foi ínfimo e não superou o limite de quatro horas previsto na legislação aeronáutica. Alegou a inexistência de dano moral indenizável, tratando-se de mero aborrecimento, e a falta de comprovação dos danos materiais. Subsidiariamente, pugnou pela redução de eventual condenação a título de danos morais para patamares razoáveis.

O juízo a quo

(ID 323555873), julgou procedentes os pedidos, condenando a Recorrente a: (i) restituir o valor de R$ 502,25 (quinhentos e dois reais e vinte e cinco centavos) a título de danos materiais, com correção e juros; e (
ii
) pagar a cada um dos três autores a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais, também com os consectários legais.

Inconformada, a companhia aérea interpôs o presente Recurso Inominado (ID 323555874), no qual reitera suas teses defensivas. Sustenta, em suas razões recursais, a ocorrência de excludente de responsabilidade, atribuindo o atraso a "problemas operacionais decorrentes da infraestrutura aeroportuária", o que caracterizaria força maior. Assevera a inexistência de ato ilícito e, por conseguinte, do dever de indenizar.
Argumenta que os fatos narrados não ultrapassaram o mero dissabor e que, ainda que se entenda pela ocorrência de dano moral, o valor fixado na sentença é exorbitante, devendo ser reduzido para R$ 2.000,00 para evitar o enriquecimento ilícito dos Recorridos. Pede a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos ou, subsidiariamente, a minoração do quantum indenizatório.

Os Recorridos apresentaram contrarrazões (ID 323555878), pugnando pela manutenção integral da sentença vergastada, por entenderem que a decisão de primeiro grau foi proferida em conformidade com as provas dos autos e o direito aplicável à espécie.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. Contudo, adianto que a insurgência não merece provimento, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

A controvérsia devolvida a esta Turma Recursal cinge-se à análise da responsabilidade da companhia aérea por atraso de voo que resultou em perda de conexão e chegada tardia dos passageiros ao destino, bem como à verificação da ocorrência de danos morais e à adequação do valor arbitrado para sua compensação.

De início, cumpre assentar, como bem fez o magistrado sentenciante, que a relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. A Recorrente, na qualidade de fornecedora de serviços de transporte aéreo, submete-se ao regime da responsabilidade objetiva, previsto no artigo 14 do referido diploma, que prescinde da demonstração de culpa para a configuração do dever de indenizar, bastando a comprovação da conduta, do dano e do nexo de causalidade entre eles

I. Da Insubsistência da Tese de Excludente de Responsabilidade: A Caracterização do Fortuito Interno

A Recorrente fundamenta seu pleito absolutório na alegação de que o atraso do voo originário decorreu de "problemas operacionais decorrentes da infraestrutura aeroportuária", o que, em sua visão, configuraria hipótese de força maior, apta a excluir sua responsabilidade, nos termos do artigo 393 do Código Civil e da legislação aeronáutica.

Tal argumento, contudo, não se sustenta.

A doutrina e a jurisprudência pátria, de modo consolidado, distinguem o caso fortuito e a força maior em duas categorias: o fortuito externo e o fortuito interno. O primeiro, de fato, constitui causa excludente de responsabilidade, por se tratar de evento completamente estranho à atividade do fornecedor, imprevisível e inevitável (e.g., desastres naturais de proporções extraordinárias, guerras, ordens de autoridade pública que determinem o fechamento do espaço aéreo). O segundo, o fortuito interno, refere-se a eventos que, embora também possam ser, em certa medida, imprevisíveis e inevitáveis sob a ótica da ocorrência pontual, estão intrinsecamente ligados à organização da empresa e à natureza da atividade por ela desenvolvida. Tais eventos, portanto, integram o risco do empreendimento e não têm o condão de romper o nexo de causalidade.

No caso do transporte aéreo, questões como a necessidade de manutenção não programada de aeronaves, problemas com a tripulação, gestão do tráfego aéreo, reorganização da malha de voos e, inclusive, "problemas operacionais decorrentes da infraestrutura aeroportuária", são exemplos clássicos de fortuito interno. São
vicissitudes
inerentes e previsíveis no contexto da complexa operação de uma companhia aérea, cujo risco não pode, sob nenhuma hipótese, ser transferido ao consumidor, a parte mais vulnerável da relação contratual.

A Recorrente, ao alegar a referida excludente, o fez de forma absolutamente genérica e desprovida de qualquer substrato probatório mínimo. Não trouxe aos autos qualquer documento, como um comunicado oficial da administradora do aeroporto, um relatório de voo detalhado ou qualquer outra prova idônea que demonstrasse, de forma inequívoca, a ocorrência de um evento extraordinário, imprevisível e completamente alheio à sua esfera de controle, que justificasse o atraso inicial. A mera alegação, desacompanhada de provas, não é suficiente para afastar a responsabilidade que lhe é imposta pela legislação consumerista.

O contrato de transporte é uma obrigação de resultado, e a Recorrente se comprometeu a levar os Recorridos, dentre os quais duas crianças, do ponto A ao ponto B em um determinado horário. O atraso de 40 minutos na partida, que pode parecer trivial isoladamente, foi o catalisador para uma cascata de problemas que culminou na perda da conexão e em um atraso final de mais de sete horas, frustrando a legítima expectativa dos consumidores e caracterizando, de forma cristalina, a falha na prestação do serviço.

Destarte, afasto a tese de excludente de responsabilidade, por entender que o evento narrado se qualifica como fortuito interno, inerente ao risco da atividade da transportadora, o que preserva intacto o dever de indenizar.

II. Da Plena Configuração do Dano Moral In Re
Ipsa

A Recorrente sustenta que a situação vivenciada pelos Recorridos não passou de "mero aborrecimento", argumentando que o atraso inicial foi "ínfimo" e, por isso, não haveria dano moral a ser reparado.

A tese não prospera. A análise da situação não pode se limitar ao atraso de 40 minutos do primeiro voo, mas deve abranger a totalidade da experiência a que os consumidores foram submetidos por força da falha inicial. O
resultado final
da cadeia de eventos foi uma chegada ao destino com mais de sete horas de atraso.

A experiência de uma família, com filhos menores, sendo obrigada a permanecer durante toda a madrugada em um aeroporto, lidando com a incerteza da realocação, a preocupação com as bagagens e a falta de assistência material adequada – fato este evidenciado pela necessidade de arcarem com despesas de alimentação e despacho de bagagem no novo voo (ID 323555850) –, transcende, e muito, a fronteira do mero dissabor cotidiano. A situação impõe um claro sentimento de angústia, impotência e frustração, violando a paz de espírito, a tranquilidade e o tempo útil dos passageiros, o que configura, sem sombra de dúvida, dano moral passível de compensação.

Ademais, é entendimento pacífico que, em casos de atraso de voo por período superior a quatro horas, como no presente caso, o dano moral se opera in
re

ipsa
, ou seja, é presumido e decorre da própria gravidade do ilícito. A prova do dano confunde-se com a própria prova do fato danoso. A falha na prestação do serviço de transporte aéreo, manifestada pelo atraso significativo e injustificado, já é, por si só, suficiente para ensejar a obrigação de indenizar, sendo desnecessária a comprovação de sofrimento ou abalo psicológico extraordinário por parte da vítima. A violação do direito à pontualidade e à execução adequada do contrato já configura o prejuízo extrapatrimonial.

Portanto, resta evidente a ocorrência do dano moral, que não decorre apenas de um "ínfimo atraso", como alega a Recorrente, mas de todo o transtorno, da longa espera e da falha na prestação do serviço que culminaram em um atraso final substancial, frustrando a justa expectativa dos consumidores.

III. Da Razoabilidade e Proporcionalidade do Quantum Indenizatório

Por fim, a Recorrente pleiteia, subsidiariamente, a redução do valor da indenização, fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada um dos três autores, por entendê-lo excessivo.

Neste ponto, também sem razão a Recorrente.

A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve pautar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observando-se a dupla finalidade da medida: a compensatória, que visa a minorar o sofrimento da vítima, e a pedagógico-punitiva, que busca desestimular o ofensor a reincidir na conduta lesiva. Deve-se levar em consideração a extensão do dano, a gravidade da conduta do agente, a capacidade econômica das partes e, ao mesmo tempo, evitar que a indenização se converta em fonte de enriquecimento ilícito para o ofendido.

No caso concreto, o valor de R$ 4.000,00 por autor (totalizando R$ 12.000,00 para a família) mostra-se absolutamente adequado e equilibrado. A quantia não é irrisória a ponto de banalizar o sofrimento dos Recorridos e de não surtir efeito pedagógico sobre uma empresa de grande porte como a Recorrente. Tampouco é exorbitante a ponto de gerar um enriquecimento indevido.

Considerando as circunstâncias fáticas – um atraso de mais de sete horas; a perda de uma noite de sono e descanso; o desconforto de uma longa espera em aeroporto, especialmente gravoso por envolver crianças; e a ausência de assistência material efetiva –, entendo que o valor arbitrado pelo juízo de primeiro grau remunera de forma justa o abalo moral sofrido, estando, inclusive, em linha com os parâmetros adotados por esta Turma Recursal em casos análogos.

Dessa forma, a manutenção do quantum indenizatório é medida que se impõe, pois reflete a justa ponderação entre a reparação do dano e a função socioeducativa da condenação.

DISPOSITIVO

Posto isso, em consonância com os fundamentos aqui expostos, conheço do Recurso Inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter inalterada a r. sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Em razão da sucumbência recursal, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em
10
% (
dez
por cento) sobre o valor total da condenação, com fulcro no artigo 55, caput, segunda parte, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025